Tribunal: TJSP
Processo: 1045008-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVISOR DE ENSINO. PROVA DISSERTATIVA. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 632.853/CE, Tema 485). A hipótese não trata de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVISOR DE ENSINO. PROVA DISSERTATIVA. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 632.853/CE, Tema 485). A hipótese não trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta à questão "03" e da divergência de interpretação entre o impetrante e a banca examinadora.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000504786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1045008-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MILTON CORDEIRO BERGSTRON JUNIOR, é apelado FUNDAÇÃO
PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -
VUNESP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente) e CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
2/7
Voto
13394
Apelação
1045008-57.2019.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Milton Cordeiro Bergstron Junior
Apelado
Fundação Para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - Vunesp
Interessados
Diretor da Comissão de Concursos da Fundação Para o Vestibular da
Universidade Paulista VUNESP
Juíza de Primeiro Grau
Cynthia Thomé
Decisão/Sentença
30/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
SUPERVISOR DE ENSINO. PROVA DISSERTATIVA.
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os
critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Entendimento
consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE
632.853/CE, Tema 485). A hipótese não trata de exame de
legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio
conteúdo da resposta à questão “03” e da divergência de
interpretação entre o impetrante e a banca examinadora.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MILTON CORDEIRO BERGSTRON
JUNIOR contra a r. sentença de fls. 243/7 que, em mandado de segurança
impetrado em face do DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA,
denegou a ordem sob o fundamento de que “não se verifica qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade a permitir a ingerência do Poder
Judiciário”.
Requer o impetrante a inversão do julgado, fls. 253/8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
3/7
Sem contrarrazões, fls. 268.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O impetrante prestou concurso para o preenchimento de 372 cargos de
Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério do Estado de São Paulo
(Edital SE 2/2018 fls. 19/55).
Foi reprovado em prova dissertativa, após atribuição de nota zero à
questão “03” (fls. 56 e 176).
O recurso do candidato foi indeferido pela banca examinadora (fls. 231).
Alega o impetrante que houve ilegalidade na atribuição de notas, uma vez
que não foram observadas as disposições do certame.
Pois bem.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída, sem a
necessidade de dilação probatória.
No caso, alega o recorrente que os critérios de correção adotados pela
banca examinadora fugiram ao Edital, uma vez que a atribuição de nota zero
somente seria cabível nas hipóteses previstas no item 4.15, do Capítulo VI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
4/7
O Edital SE 2/2018 prevê que (fls. 34/5):
“4.14 - Serão avaliados na correção, os referenciais
bibliográficos, as publicações institucionais e a legislação,
que versam sobre conhecimentos e capacidades mínimos,
em consonância com as competências exigidas para o
exercício desse cargo estabelecidos na Resolução SE no
50/2018, assim como a capacidade de fundamentação e
conclusão, a clareza da exposição, coerência e coesão, e o
domínio da norma culta na modalidade escrita do idioma.
4.15 - Será atribuída nota zero à questão da prova
dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente
ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado
para tal.”
A prova dissertativa e os critérios de correção têm previsão no edital.
O edital é lei interna do certame; vincula tanto a Administração quanto os
candidatos.
O impetrante tinha prévio conhecimento das regras do concurso e das fases
de avaliação. Com a efetivação da inscrição, sem impugná-las, presume-se
ter havido livre adesão.
A questão em discussão teve por gabarito a seguinte proposta (fls. 59):
"RESPOSTA ESPERADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
5/7
a) Núcleo Pedagógico ou Oficina Pedagógica
b) Cabe ao Supervisor de Ensino em articulação com o
Núcleo Pedagógico, diagnosticar as necessidades de
formação continuada, propondo e priorizando ações para a
melhoria do desempenho escolar dos alunos, a partir de
indicadores, inclusive dos resultados de avaliações internas e
externas.
“GRADE DE PONTUAÇÃO”
a) Núcleo Pedagógico ou Oficina Pedagógica”
“Valor 2”
a) O Decreto no 57.141/2011, nos artigos 72 e 73
prevê que cabe o Supervisor de Ensino em
articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar as necessidades de formação
continuada, propondo e priorizando ações para
a melhoria do desempenho escolar dos alunos, a
partir de indicadores, inclusive dos resultados de
avaliações internas e externas.”
“Valor 3”
Como justificativa para atribuição da nota, a banca examinadora informou
que (fls. 96):
“O Item A da questão 3 interrogava: Qual é essa estrutura? A
resposta esperada pela banca era que o candidato
respondesse: “Núcleo Pedagógico” ou “Oficina Pedagógica”.
O
candidato,
ao responder tal Item, cita “Núcleo
Pedagógico”, mas não o identifica como sendo a Estrutura,
tal como era requisitado pela questão 3 em seu Item A. Além
disso, parte para a explicação do que seria tal Núcleo
Pedagógico, e ainda, cita a EFAP, como um canal para
formação de professores, sendo que, tal formação seria
orientada e dirigida por um trabalho conjunto entre a
Supervisão de Ensino e o Núcleo Pedagógico (sendo tal
afirmação parte da resposta do Item B da questão 3, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
6/7
não foi respondida pelo candidato, permanecendo em
branco). Nesse sentido, entende-se que o candidato não
respondeu de forma assertiva o Item A da questão 3, mesmo
tendo citado o termo “Núcleo Pedagógico”. Vale dizer que o
Item B, desta mesma questão, ficou em branco, sem
resposta. Assim, a nota do candidato para essa questão, em
seu Item A, é 0 (zero), e para o Item B, não se pontua.
Portanto,
a
Banca
Examinadora
manifesta-se
pelo
indeferimento do recurso interposto.
Ademais, as hipóteses previstas no item 4.15, do Capítulo VI, do Edital, não
são exaustivas. Por óbvio que as respostas incorretas ou que não
atingem os critérios objetivos para pontuação também ensejam nota
zero.
Conforme decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral
(RE 632.853/CE, Tema 485), “Não compete ao Poder Judiciário substituir a
banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os
critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade”.
A hipótese não trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade,
mas do próprio conteúdo da resposta à questão “03” e da divergência
de interpretação entre o impetrante e a banca examinadora.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não há
elementos capazes de elidi-la.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045008-57.2019.8.26.0053
7/7
Apelação 1001498-51.2016.8.26.0456
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Pirapozinho
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/1/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público.
Mudança do gabarito. Alteração da alternativa correta em
relação a uma das questões, com consequente mudança da
classificação final do impetrante. Impetração contra o
Prefeito Municipal, que nomeou os primeiros colocados.
Ilegitimidade passiva. Ato combatido que é oriundo da
banca examinadora. Hipótese, ainda, de litisconsórcio
passivo necessário, já que eventual concessão da ordem
afetaria diretamente interesse jurídico de terceiro. Art. 114
do CPC. Correção da resposta apontada como correta no
gabarito provisório que não configura ilegalidade, não
podendo o provisório prevalecer sobre o definitivo.
Impossibilidade do Poder Judiciário substituir banca
examinadora. Tema 485 do C. STF. Sentença mantida.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL